Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. OFÍCIO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NON REFORMATIO IN PEJUS. É descabida a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. O artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado corrigir o valor da causa, de ofício e por arbitramento, quando verificar a não correspondência entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico em discussão. Verificando-se que o valor da causa foi atribuído em desacordo com as regras específicas definidas pela legislação de regência, sua correção deve ser realizada. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa que tiver por objeto a existência, validade ou rescisão de ato jurídico será o valor do próprio ato jurídico. Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, quando não houver valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Dada a ausência de insurgência, por parte da ré, quanto aos honorários, impõe-se a manutenção da condenação aos ônus da sucumbência, na proporção fixada na origem, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.